Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-61.2026.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.314/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 12 HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer para condenar a parte requerida a autorizar e custear internação hospitalar de beneficiário em situação de urgência, bem como tratamentos, exames, materiais e medicamentos indicados pela equipe médica, além do pagamento de custas e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação deve ser conhecido; (ii) verificar a existência de determinação de suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.314/STJ; (iii) estabelecer se é lícita a negativa de cobertura de internação em situação de urgência durante o período de carência contratual, limitada às primeiras 12 horas de atendimento; e (iv) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A afetação do Tema Repetitivo 1.314/STJ não implica, por si só, a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias, uma vez que a determinação de sobrestamento se restringe aos recursos especiais e agravos em recurso especial.Preliminar de sobrestamento rejeitada.
5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão em saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo a análise pautar-se pela Lei n. 9.656/1998, normas da ANS e princípios contratuais do Código Civil.
6. A cláusula contratual que impõe carência para atendimento de urgência ou emergência, após 24 horas da contratação, é abusiva, conforme Súmula 597 do STJ.
7. A limitação da cobertura de internação às primeiras 12 horas é inválida, especialmente em contratos com cobertura hospitalar, por violar o art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e a Súmula 302 do STJ. 7.1. A limitação prevista na Resolução CONSU no 13/1998 aplica-se apenas a planos ambulatoriais, não alcançando hipóteses de internação hospitalar.
8. Comprovada a urgência do quadro clínico, com risco à vida e necessidade de internação, impõe-se a cobertura integral do tratamento, independentemente do período de carência.
9. Em ações de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC e Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido em parte. Honorários sucumbenciais fixados por equidade.
Teses de julgamento:
1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita a cobertura de internação em casos de urgência às primeiras 12 horas.
2. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente a internação em situação de urgência ou emergência, ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação.
3. Em ações de obrigação de fazer relativas à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável.